Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-95.2020.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704186-95.2020.8.07.0020 RECORRENTES: RODRIGO MEDANHA DO NASCIMENTO, JOÃO PEDRO RODRIGUES DE LIMA CAMPOS, UBIRATAN FERREIRA DE ARAÚJO, CILEIDE INÁCIO DE ARAÚJO, HENRIQUE LOPES TAVARES, GERALDA RIBEIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA RECORRIDOS: EMERSON FITIPALDE FONTES SANTOS, ROBSON DE MORAIS TEIXEIRA, PRISCILA FRANÇA RAMOS DE MORAIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SUBSIDIARIEDADE. PROVIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS. CRITÉRIO DISTINTOS PARA AUTOR E RÉU. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. 1. Conforme os artigos 82, § 2° e 85 do Código de Processo Civil, o princípio da sucumbência rege a imposição do ônus de sucumbência, inclusive quanto aos honorários advocatícios. 1.1. A aplicação do princípio da causalidade é complementar e subsidiária, cabível somente quando o princípio da sucumbência é insuficiente para distribuir o ônus de maneira justa e razoável ou na falta de parâmetros suficientes para auferir quem foi o vencedor e quem foi o vencido. 1.2. Havendo critérios suficientes para identificar as partes sucumbentes, incabível a aplicação do princípio da causalidade para a fixação do ônus da sucumbência. 2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fixação do ônus da sucumbência deve levar em consideração o quantitativo de pedidos isoladamente, considerando os que foram deferidos em contraposição aos indeferidos, bem como a proporção da perda em relação a cada um deles. 2.1. Verificado que o autor sucumbiu em metade de seus pedidos, resta incabível o reconhecimento da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. 3.1. Não encontra previsão legal a utilização de critérios distintos, uma para o autor (proveito econômico) e outra para o réu (condenação), para a fixação de honorários advocatícios. 3.2. O legislador optou por utilizar a conjunção “ou” ao redigir o texto legal do art. 85 do CPC, elencando os parâmetros de forma alternativa, demonstrando que o magistrado deve adotar apenas um dos critérios ao seu dispor, de acordo com a solução encontrada na sentença. 3.4. Verificado que a sentença utilizou critérios distintos para a fixação dos honorários advocatícios, necessária a sua alteração, de ofício, para adequação à previsão legal. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada de ofício. A parte recorrente alega violação aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que deve ser afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que sucumbiu em parte mínima dos pedidos. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “Verificado que o autor sucumbiu em metade de seus pedidos, resta incabível o reconhecimento da sucumbência mínima prevista no parágrafo único do art. 86 do CPC.” (ementa) a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. RÉU DEVEDOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. INDENIZAÇÃO. VALOR. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA. NÃO ALTERAÇÃO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.o 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. A reanálise do entendimento adotado na origem acerca da apreciação do quantitativo em que o autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da incidência da Súmula n.o 7 do STJ. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a alteração do grau de culpa do réu devedor e a redução do valor fixado anteriormente para a indenização não afasta sua condenação e tampouco acarreta sucumbência recíproca, sendo descabida a fixação de honorários, em favor do patrono do réu, alicerçada na quantia reduzida pelo magistrado. Súmula n.o 83 do STJ. 3. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.383.864/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003